Tribunal: TJSP
Processo: 2139900-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
CONSUMIDOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL ON LINE. Problemática regida pelo CDC. Leiloeira e administradora da plataforma/portal eletrônico. Solidariedade. Empresas integrantes da mesma cadeia produtiva, parceiras de negócios coligados por certo vínculo de reciprocidade econômica, numa autêntica rede contratual (unitária e monolítica), que agem como se fossem uma só, a despertar e a captar a legítima

Ementa:
CONSUMIDOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL ON LINE. Problemática regida pelo CDC. Leiloeira e administradora da plataforma/portal eletrônico. Solidariedade. Empresas integrantes da mesma cadeia produtiva, parceiras de negócios coligados por certo vínculo de reciprocidade econômica, numa autêntica rede contratual (unitária e monolítica), que agem como se fossem uma só, a despertar e a captar a legítima confiança dos consumidores, incapazes de separar a inata simbiose entre elas. Inteligência dos arts. 7o, par. ún., c.c. 25, § 1o, do CDC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

CONSUMIDOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL ON LINE. Problemática regida pelo CDC. Consumidores que residem em São José do Rio Preto, comarca em que distribuíram sua demanda. Cabimento. Abusividade da cláusula de eleição de foro reconhecida, diante da evidente situação de desvantagem. Exagerado gravame que atinge o próprio acesso à justiça, a comprometer inclusive a rápida solução do litígio e, pois, a razoável duração do processo. Hipótese de competência territorial absoluta. Diretriz consolidada perante o STJ há quase vinte e cinco anos. Decisão mantida. Recurso desprovido.